Tribunal: TJMT
Processo: 1004422-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004422-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DIOGO BERTOLINI - CPF: 821.342.000-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FIM DO PERÍODO DE BLINDAGEM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, deferiu medida liminar para apreensão de bem móvel garantido por alienação fiduciária. Alegação de que o bem é essencial à atividade agrícola desenvolvida pelo agravante e que estaria protegido pelo juízo universal da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, após o fim do período de blindagem previsto na Lei no 11.101/2005, é possível ao credor fiduciário executar medida de busca e apreensão de bem considerado essencial à atividade da empresa em recuperação judicial, sem afronta à competência do juízo recuperacional.

III. Razões de decidir

3. O bem em questão está vinculado a crédito garantido por alienação fiduciária, de natureza extraconcursal, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005).

4. Encerrado o stay period, não subsiste impedimento legal à retomada do bem, ainda que tido como essencial à atividade empresarial, sob pena de esvaziamento da garantia e afronta ao direito de propriedade do credor.

5. A medida não interfere na condução do plano de recuperação ou na reorganização do passivo concursal, tratando-se de direito real assegurado constitucionalmente.

6. Parecer ministerial no sentido do desprovimento do recurso, enfatizando o escoamento do prazo de blindagem e a regularidade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Encerrado o stay period previsto na L. 11.101/2005, é possível a retomada de bem objeto de alienação fiduciária por credor extraconcursal, ainda que essencial à atividade da empresa em recuperação judicial.”

“2. A medida de busca e apreensão nesses casos não configura afronta à competência do juízo recuperacional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE LUIZ MARTELLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara de São Jose do Rio Claro/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001586-36.2024.8.11.0033 movida por BANCO BRADESCO S/A., deferiu o pedido de busca e apreensão. (id. 268772261)

Argumenta que: a decisão agravada manteve o cumprimento da liminar de busca e apreensão dos bens vinculados à petição inicial, muito embora tenha sido informada (i) a existência da recuperação judicial e (ii) a competência absoluta do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a constrição de bens de capital essencial, em pleno período de blindagem patrimonial.

Assevera: somente o Juízo Recuperacional pode determinar atos que possam implicar em redução patrimonial; sendo importante reconhecer que o ato constritivo não deveria persistir, ao menos nos moldes que estão sendo praticados, no momento de blindagem ou ainda que escoado o período de blindagem, justamente por se tratar de bem essencial à atividade desempenhada pelo agravante.

Segue dizendo: que se trata de recuperação judicial de um grupo empresarial agrícola, que detém na produção de grãos a sua principal atividade; e, na agricultura, naturalmente, a retirada deste tipo de bem representa um desfalque instransponível para a manutenção dos trabalhos, ainda que saudável, o que se agrava quando a atividade está em crise.

Requer seja deferido, em um primeiro momento, o efeito ativo ao presente recurso, a fim de determinar a imediata suspensão da decisão agravada que concedeu a liminar de busca e apreensão com a consequente suspensão de novos atos constritivos ao menos até deliberação do juízo universal da recuperação judicial.

Ressalta-se que tal medida não implica em nenhum prejuízo à agravada, posto que o bem continuará sob a fiscalização da administração judicial, diferentemente se mantida a liminar, em que a agravada poderá vende-los a terceiros e prejudicar o agravante em sua atividade principal e causar prejuízo a coletividade de credores; requer, outrossim, que a decisão liminar sirva como ofício e mandado ao juízo deprecado, com o imediato cumprimento para que seja restituído o bem caso apreendido com decisão emanada por juízo incompetente para dirimir acerca dos ativos do agravante em recuperação judicial.

No mérito, pugna para que o agravo de instrumento seja provido in totum por este Colegiado, a fim de confirmar a competência do r. Juízo Universal da recuperação Judicial para decidir sobre os ativos da atividade em recuperação judicial, que não cessa de forma automática, procedendo a reforma da decisão agravada.

A liminar foi deferida. (id. 268906752)

Contrarrazões. (id. 272599886)

Petição da parte agravada ao (id. 273597857), juntando documentação anexa, a qual refere-se sobre a revogação do stay period.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso; manifestando que: não resta dúvida que a decisão singular que concedeu a liminar para busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, deve ser mantida, diante do escoamento do período de blindagem, sob pena de violar o direito do credor, na qualidade de proprietário fiduciário, disposto no art. 5o, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica. (id. 273418877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE LUIZ MARTELLI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara de São Jose do Rio Claro/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001586-36.2024.8.11.0033 movida por BANCO BRADESCO S/A., deferiu o pedido de busca e apreensão. (id. 268772261)

Pois bem.

A parte agravante sustenta que o bem objeto da liminar é essencial à continuidade de sua atividade empresarial e que está submetido ao regime de recuperação judicial, circunstância que atrairia a competência exclusiva do juízo universal para apreciar medidas constritivas sobre o patrimônio da empresa.

No entanto, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de o juízo universal da recuperação judicial obstar a execução da medida liminar de busca e apreensão de bem essencial à atividade da empresa recuperanda, alegando-se, para tanto, a competência exclusiva daquele juízo, inclusive após o término do stay period.

No entanto, a análise dos autos revela que a liminar foi regularmente concedida em favor de crédito consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, título este que goza de eficácia executiva e de natureza extraconcursal, nos termos da Lei n. 11.101/2005.

Ressalte-se que, conforme documentação juntada aos autos (id. 273597859), o stay period, ou período de blindagem patrimonial previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, encontra-se encerrado, sendo inaplicável, portanto, a vedação automática à prática de atos constritivos contra bens da empresa em recuperação judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a possibilidade de o juízo da recuperação deliberar sobre a essencialidade dos bens durante a vigência do stay period, não obsta a retomada de bens por credores fiduciários após o seu término, especialmente quando demonstrada a inadimplência do devedor e a preservação da garantia real vinculada ao crédito extraconcursal.

Com efeito, o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, ao excluir os credores fiduciários dos efeitos da recuperação judicial, reafirma a titularidade do credor sobre o bem alienado fiduciariamente, sendo inviável a sua imobilização indefinida no patrimônio da empresa em recuperação, sob pena de esvaziar a própria razão de ser da garantia real.

No presente caso, a carreta graneleira objeto da constrição encontra-se vinculada a Cédula de Crédito Bancário celebrada em 2019, cujo inadimplemento ensejou o ajuizamento da demanda originária, de modo que a propriedade fiduciária do banco agravado legitima o exercício da posse direta do bem, após a consolidação da mora.

Ademais, o prosseguimento da liminar de busca e apreensão não configura violação à competência do juízo da recuperação, pois não se trata de deliberação sobre o plano de soerguimento ou de reorganização de passivo concursal, mas sim de tutela de direito real de propriedade expressamente protegido pela Constituição Federal em seu art. 5o, caput e inciso XXII, que assegura a todos o direito de propriedade, inclusive no contexto da ordem econômica e financeira.

Importante registrar que a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 273418877, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, afirmando com precisão que:

“(...)O acima exposto se justifica porque, é incontroverso que a operação que deu origem à ação de busca e apreensão na origem é de natureza extraconcursal, visto se tratar de crédito garantido por alienação fiduciária que, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Ademais, no caso em liça, se quer é preciso adentrar no mérito da discussão acerca da essencialidade ou não do bem alienado fiduciariamente e que é objeto de busca e apreensão, já que, mesmo sendo aparentemente essencial para a atividade do recorrente, a sua retirada do estabelecimento do devedor só é vedada durante o prazo do stay period, previsto no § 4o do art. 6o da Lei 11.101/05.

Ocorre que o período de blindagem concedido pelo Juízo Recuperacional ao ora agravante, bem como a sua prorrogação que foi deferida por mais 180 (cento e oitenta) dias, já se findou em dezembro/2024.

(...)

Importante salientar que a Lei de Recuperação Judicial autoriza, taxativamente, a prorrogação do período de blindagem uma única vez, o que já aconteceu no presente caso em junho/2024, conforme decisão apresentada pelo próprio recorrente no ID 268772264.

Em que pese na decisão citada no ID mencionado acima constar que o período de prorrogação do stay period se iniciaria em julho/2024, esclareço que a mesma foi retificada em sede de embargos de declaração nos autos da Recuperação Judicial no 1046631-73.2023.8.11.0041, onde o i. Magistrado constatou que o prazo para contagem da prorrogação se iniciou, em verdade, em junho/2024, e, consequentemente, findou-se em dezembro/2024.

Pelo exposto, não há nada que impeça o credor/recorrido diligenciar para obter a recuperação do seu crédito que se encontra consubstanciado em uma cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária.

E, por corolário lógico, a decisão recorrida que, em janeiro/2025, deferiu a busca e apreensão do bem alienado ao banco, encontra-se à margem de reforma.

Nesse sentido:

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6o, §4o, LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS -TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6o, §4o da Lei n° 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6o, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência. Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5o, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica. (N.U 1015942-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023).

Desta feita, não resta dúvida que a decisão singular que concedeu a liminar para busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, deve ser mantida, diante do escoamento do período de blindagem, sob pena de violar o direito do credor, na qualidade de proprietário fiduciário, disposto no art. 5o, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo desprovimento do recurso aviado, para se manter inalterada a decisão objurgada.

É o parecer.”. (id. 273418877)

Tal posicionamento coaduna-se com a sistemática da Lei de Recuperação Judicial, que visa preservar a empresa viável, sem, contudo, suprimir garantias legítimas e eficazes, tampouco desestabilizar as relações contratuais lastreadas em garantias reais.

Portanto, reconhecido o fim do
stay period
e a natureza do crédito fiduciário inadimplido, inexiste óbice legal à efetivação da medida constritiva deferida pelo juízo a quo, cuja competência permanece incólume no tocante à execução de garantias fiduciárias fora do alcance da recuperação judicial.

À luz da legislação especial, da jurisprudência consolidada e dos princípios constitucionais de proteção ao direito de propriedade e à ordem econômica, não se vislumbra ilegalidade na decisão agravada que, com acerto, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem vinculado a crédito fiduciário extraconcursal, após o fim do período de blindagem patrimonial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada, que deferiu a liminar de busca e apreensão, por ausência de competência do juízo da recuperação judicial para impedir o cumprimento da medida, diante do escoamento do stay period e da natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025